Tribunal: TJMT
Processo: 1000618-18.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000618-18.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 065.631.916-06 (ADVOGADO), ADALBERTO LUIZ ALVES DE ANDRADE - CPF: 628.486.829-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DO PARANA - CNPJ: 76.416.940/0001-28 (AGRAVADO), LUYZA MARKS DE ALMEIDA - CPF: 045.230.359-11 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - LITISCONSÓRCIO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO ILEGAL - DANOS DISTINTOS – RECURSO PROVIDO

O art. 113 do CPC/2015, estabelece requisitos para a existência do litisconsórcio. E dispõe, dessa forma, que podem litigar em conjunto duas ou mais pessoas, no mesmo processo, quando: entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir; ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.

O Superior Tribunal de Justiça editou súmula assentando que uma mesma conduta pode a um só tempo gerar dano patrimonial e moral, (Súmula 37 –
São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato
). No mesmo caminho, a Corte Superior, editou a nova Súmula 387 no sentido de também ser possível a acumulação das indenizações de dano estético e moral. Segundo o entendimento firmado, cabe a acumulação de ambos os danos quando, ainda que decorrentes do mesmo fato, é possível a identificação separada de cada um deles.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Adalberto Luiz Alves de Andrade
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos no 636-95.2015.811.0021 – código 97261 movida em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e do
Estado do Paraná,
que reconhecendo a ilegitimidade do Estado de Mato Grosso, declarou extinto o processo em relação a ele, e declinou da competência para a Comarca de Ponta Grossa para julgamento do feito em relação ao Estado do Paraná, nos termos do art. 53, IV, a do Código de Processo Civil.

O Agravante alega que ingressou com Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Estado do Paraná, em razão de ter sido preso na cidade de Várzea Grande/MT em 21-8-2008, em decorrência do cumprimento de mandado de prisão expedido pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Ponta Grossa/PR em 4/10/2005 e posteriormente transferido para a Penitenciária de Água Boa.

Afiança que apesar de o Magistrado da Comarca de Ponta Grossa ter determinado o arquivamento do feito e a expedição do alvará de soltura, em decisão proferida em 17/10/2008, não houve cumprimento pela Secretaria da Vara, que somente teria arquivado o processo, sendo que apenas em 23/02/2012 houve o cumprimento do alvará de soltura.

Aduz que após saneada a Ação de Indenização, o Magistrado
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado do Mato Grosso e determinou a remessa dos autos para a Comarca de Ponta Grossa – PR, sob o fundamento de que,
em se tratando de cidadão detido por ordem judicial expedida pelo Estado do Paraná, fica patente a incompetência da Justiça Estadual de Mato Grosso para processar e julgar o presente feito, eis que a custódia se fez em favor e em benefício do sistema de justiça do Estado do Paraná
.

Irresignado, o Agravante alega que o Estado de Mato Grosso possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, porquanto possuiria o dever de fiscalizar e verificar se tratava de preso provisório, e caso fosse deveria ter determinado que o Juiz da Comarca de origem procedesse o recambiamento, sob pena de soltura, todavia, permaneceu segregado por aproximadamente 4 (quatro) anos.

Afirma, também, que o Estado do Mato Grosso cumpriu o mandado de prisão e não poderia permitir que o Agravante sofresse lesão corporal dentro de unidade prisional de sua jurisdição, ressaltando ainda que tal fato resultou na perda de todos os seus dentes, passível de indenização por dano estético, razão pela qual, deve ser mantido no polo passivo da ação indenizatória.

Por fim, ressalta que, além de não ter sido arguida pelos Agravados a incompetência da Comarca de Água Boa para processar e julgar o feito, deve ser aplicado o art. 52, parágrafo único, do CPC, o qual dispõe que sendo demando o Estado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do fato ou fato que originou a demanda.

Por essas razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, para reconhecer legitimidade passiva do Estado do Mato Grosso para compor a lide, bem como para declarar a Comarca de Água Boa competente para processar e julgar o feito, vez que o Agravante reside naquela Comarca.

A tutela recursal foi concedida pela relatora (ID 1594415).

O agravado apresentou contrarrazões, informando que seus agentes policiais, cumpriram tão somente ordem emanada do Poder Judiciário do Estado de Ponta Grossa/PR, ordem que continha toda aparência de legalidade. Dessa forma, agiram os agentes públicos no estrito cumprimento do dever legal, não sendo possível a imputação de qualquer ato ilícito por parte do Estado de Mato Grosso (ID 1746330).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 2092908).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020